Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-16.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000167-16.2021.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDEMIR ROSA GOTARDO Advogado(s): AMOS NOLASCO SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (217-A DO CÓDIGO PENAL). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL MANTIDO, PORQUANTO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO PELA MAGISTRADA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O ACUSADO ERA PORTADOR DE DOENÇA MENTAL À ÉPOCA DA PRÁTICA DELITIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA PLEITEANDO: ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DAS PROVAS CONSTITUÍDAS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, MESMO COM POUCA IDADE, E QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS. DOSIMETRIA REAVALIADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000167-16.2021.8.05.0199, da comarca de Poções - Ba, em que figuram, como Apelante, VALDEMIR ROSA GOTARDO e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação interposto, rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA